Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707042-06.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: STELLA COSTA BRAGA D E C I S Ã O BANCO DO BRASIL interpôs Apelação em face de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Busca e Apreensão n° 0707042-06.2022.8.07.0006, proposta em desfavor de STELLA COSTA BRAGA, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por desatendimento à determinação de emenda à Petição Inicial, com fundamento nos artigos 321, Parágrafo Único, 330 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 132793439), o apelante defende o direito da parte de emedar a Inicial, quando verificada a ausência de algum dos elementos de constituição e validade do processo, para tanto, fundamenta-se nos artigos 321, 485, 771 e 924 do Código de Processo Civil, bem como nos Princípios da Instrumentalidade das Formas e da Fungibilidade. Preparo regular (ID 132793439). É o breve relatório. Decido unipessoalmente. Analisando-se os autos da origem, observa-se que, após o ajuizamento da Petição Inicial, o apelante foi intimado para apresentar emenda à Inicial, indicando o nome daqueles que deveriam constar como depositários no mandado de busca e apreensão (ID 127378055, na origem). Não obstante, o apelante quedou-se inerte, transcorrendo in albis o prazo para promover a emenda à Inicial, conforme certidão de ID 130204047. Diante da inércia, o Juízo a quo indeferiu a Petição Inicial e declarou extinto o feito, com fundamento nos artigos 321, Parágrafo Único, 330 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Irresignado, o apelante interpôs Apelação, na qual suscita dispor do direito de emendar a Petição Inicial. Ora, é notório o desconcerto do instrumento recursal, por não dialogar com a Sentença atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de mero texto dissociado da realidade dos autos. Isso porque, concedeu-se ao apelante a oportunidade de emendar a Inicial, contudo, este permaneceu inerte. Isto é, não houve resistência ao direito vindicado, ao contrário, este lhe foi assegurado, conforme o artigo 321 do Código de Processo Civil, entretanto, a parte declinou a faculdade. Sendo assim, verifica-se a ausência de congruência do Recurso interposto, por falta de impugnação específica, uma vez que se limita a defender a existência de direito que não lhe foi tolhido, na espécie. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando coerência lógica com a Decisão judicial recorrida. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. 2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do CDC, conforme o enunciado da Súmula no 297 do STJ. 3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. Comprovado que a conta bancária foi aberta de forma fraudulenta por terceiros, a instituição financeira deve responder pelos danos materiais decorrentes de sua falha na prestação dos serviços. Súmula no 479 do STJ. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator